Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-52.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000347-52.2021.8.11.9005
Agravante: IVANILDA PINHEIRO DE SOUSA DE ALMEIDA
Agravada: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDA PINHEIRO DE SOUSA DE ALMEIDA em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, que indeferiu a medida de urgência, que objetivava a suspensão do desconto previdenciário sobre o adicional de função gratificada que integra a remuneração da Agravante.
Argumenta a Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que a legislação estadual respalda o pedido liminar no processo de origem, posto que os descontos são completamente ilegais.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja o ente municipal se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos previdenciários sobre as verbas de natureza indenizatória não habituais.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso de deferimento da medida vindicada.
A Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências, esclarece o seguinte, litteris:
Art. 15 O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.
§ 2o Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria. (destaquei).
A priori, constata-se que a pretensão da Agravante possui respaldo legal.
Assim, ao menos por ora, tenho como evidenciada a probabilidade do provimento da pretensão recursal, primeiro requisito para o deferimento da medida vindicada.
De outro norte, presente na hipótese também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, pois, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido que “o estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente de incidência de contribuição previdenciária em montante superior ao devido, certamente causará transtornos e prejuízos à subsistência da Agravante.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para DETERMINAR que os descontos previdenciários incida apenas sobre a remuneração da servidora Agravante, excluindo o montante pertinente ao cargo de comissão/função gratificada.
Requisitem-se informações ao MM. Juíz do Juizado da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA